Tribunal: TJMT
Processo: 1079537-08.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079537-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO ANTONIO NEVES DA SILVA - CPF: 003.184.461-89 (RECORRENTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), FRANCISCO EDGARD DE ALMEIDA - CPF: 617.051.601-15 (RECORRIDO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), MARIA CANDIDA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 453.234.701-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1079537-08.2024.8.11.0001.

Origem: TERCEIRO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
.

Recorrentes:
FRANCISCO EDGARD DE ALMEIDA, MARIA CANDIDA DA SILVA ALMEIDA
.

Recorrido:
FERNANDO ANTONIO NEVES DA SILVA
.

Data do Julgamento virtual:
25 a 28/08/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPRESENTAÇÃO À CORREGEDORIA DA POLÍCIA MILITAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, condenando os recorrentes ao pagamento de R$ 8.000,00 por representação formulada à Corregedoria da Polícia Militar em desfavor do recorrido, policial militar. A representação foi arquivada por ausência de conduta irregular. O juízo de origem decretou revelia dos recorrentes por intempestividade da contestação. Os recorrentes alegaram cerceamento de defesa, necessidade de instrução probatória e ausência de elementos configuradores do dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a decretação de revelia por intempestividade da contestação apresentada no prazo previsto em normas internas dos Juizados Especiais; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução; e (iii) determinar se a representação feita pelos recorrentes à Corregedoria da Polícia Militar configura ato ilícito indenizável por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia por intempestividade da contestação é válida no âmbito dos Juizados Especiais, conforme Súmula 11 da Turma Recursal do TJMT, sendo conferido prazo de cinco dias para apresentação da defesa após audiência de conciliação, devidamente observado no caso.

4.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em provas documentais suficientes à formação do convencimento do juízo, sendo dispensável audiência de instrução.

5.

O direito de petição, previsto no art. 5º, XXXIV, “a”, da CF/1988, autoriza o cidadão a representar perante autoridades públicas sem que isso configure, por si só, ato ilícito.

6.

A mera instauração de sindicância administrativa, posteriormente arquivada, não evidencia má-fé ou dolo específico por parte dos denunciantes, especialmente em contexto de litígio preexistente entre as partes.

7.

O exercício regular do direito de petição, quando ausente má-fé, abuso ou erro grosseiro, afasta a responsabilidade civil e o dever de indenizar por supostos danos morais.

8.

A representação feita pelos recorrentes, idosos envolvidos em disputa imobiliária com o recorrido, policial militar, não se mostra infundada ou desprovida de justa causa, tampouco revela intenção deliberada de prejudicar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A revelia nos Juizados Especiais pode ser decretada em razão da intempestividade da contestação, desde que observado o prazo legal de cinco dias após audiência de conciliação.

2.

O julgamento antecipado da lide é válido quando as provas documentais se mostram suficientes para a apreciação do mérito, sendo desnecessária a instrução oral.

3.

A representação formulada à Corregedoria da Polícia Militar, desacompanhada de prova de má-fé ou abuso de direito, configura exercício regular do direito de petição e não enseja indenização por danos morais.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais ajuizada por FERNANDO ANTONIO NEVES DA SILVA, condenando os recorrentes ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Os recorrentes arguiram preliminares de cerceamento de defesa e nulidade da sentença. No mérito, postulam a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou subsidiariamente, pleiteiam a minoração do quantum indenizatório.

O requerido apresentou contrarrazões recursais impugnando a gratuidade de justiça concedida e no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que os recorrentes possuem condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Não merece acolhimento, ainda, a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos recorrentes.

No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, o prazo para apresentação de contestação está disciplinado na Súmula 11 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe: "A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia."

No caso em análise, conforme consta na ata de audiência de conciliação (ID 184621970), os recorrentes, embora presentes no ato, foram expressamente intimados de que teriam o prazo de cinco dias para apresentação da contestação. A audiência foi realizada em 19/02/2025, encerrando-se o prazo em 26/02/2025, mas a contestação somente foi apresentada em 05/03/2025, portanto, intempestiva.

Quanto à alegação de necessidade de audiência de instrução, verifico que o magistrado de origem fundamentou adequadamente o julgamento antecipado da lide, considerando suficientes as provas documentais produzidas. A questão central da lide (denúncia à Corregedoria e seus efeitos) pode ser devidamente apreciada pelos documentos já acostados aos autos, sendo dispensável dilação probatória.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

No mérito, após detida análise dos autos, o recurso merece provimento.

O recorrido fundamenta seu pedido indenizatório em alegada denúncia caluniosa por parte dos recorrentes junto à Corregedoria da Polícia Militar, que ensejou a instauração de sindicância interna, a qual foi arquivada por inexistência de transgressão disciplinar.

Contudo, é fato que
qualquer cidadão tem o direito de peticionar a autoridades públicas
quando entende estar diante de uma irregularidade ou violação, nos termos do art. 5º, inciso XXXIV, da Constituição Federal. O exercício regular desse direito
não configura, por si só, ato ilícito
, salvo se demonstrado o abuso evidente, com dolo específico de causar dano — o que
não se comprova nos autos
.

A mera instauração de sindicância não basta para caracterizar dano moral. A inexistência de sanção ao recorrido não implica automaticamente que a denúncia tenha sido leviana ou dolosa.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que a mera improcedência de denúncia ou representação não enseja, por si só, dever de indenizar. Vejamos:

"A simples comunicação de um crime às autoridades, ainda que equivocada, não gera, por si só, obrigação de indenizar, sendo imprescindível que a notitia criminis tenha sido feita por má-fé, espírito de emulação, erro grosseiro ou leviandade, atribuindo a outrem a prática de crime de que o sabia inocente."
(STJ, REsp 1548849/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI)

"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o simples ajuizamento de ação judicial, ou ainda comunicação formal de um fato às autoridades competentes, exercidos nos limites do direito de ação, sem má-fé ou abuso do direito, não configuram ato ilícito, tampouco geram dano moral."
(STJ, AgInt no AREsp 1365535/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE)

No presente caso, observa-se que a representação realizada pelos recorrentes contra o recorrido ocorreu em um contexto de litígio imobiliário preexistente. Conforme documentos acostados aos autos, as partes estavam em disputa judicial pela propriedade de um terreno, através da ação reivindicatória nº 1018629-64.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Além disso, o contexto narrado revela
conflito entre vizinhos com desdobramentos possessórios e interpessoais
, não sendo razoável concluir que os denunciantes tenham atuado com ânimo calunioso, mas sim no exercício de um direito, ainda que baseado em equívoco ou excesso de zelo.

Nesse contexto, a representação feita pelos recorrentes à Corregedoria da Polícia Militar, ainda que posteriormente arquivada, não demonstra, de forma inequívoca, má-fé ou intuito exclusivo de prejudicar o recorrido.

Para que se configure o dano moral indenizável em casos de representações ou denúncias contra servidores públicos, a jurisprudência exige a demonstração cumulativa: (i) da má-fé ou dolo específico do denunciante; (ii) do abuso do direito de representação; e (iii) do efetivo dano à honra ou imagem do denunciado.

No caso em tela, não há elementos suficientes nos autos que comprovem a má-fé dos recorrentes. O mero fato de a sindicância ter sido arquivada por ausência de provas de irregularidade não autoriza, automaticamente, a conclusão de que a representação foi maliciosa ou dolosa.

Ademais, a própria conclusão da sindicância administrativa, juntada aos autos, não indica que a denúncia tenha sido considerada caluniosa ou temerária pelos órgãos correicionais, mas apenas que não foram encontrados elementos suficientes para responsabilizar o policial militar.

Ressalte-se que o ordenamento jurídico incentiva o controle social das atividades estatais, incluindo a fiscalização da conduta de servidores públicos. Responsabilizar civilmente cidadãos que fazem uso do direito de petição, sem a clara demonstração de má-fé, representaria um desestímulo à participação cidadã e ao controle social, valores fundamentais em uma democracia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - - COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE DE SUPOSTO DELITO - INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL – CONCLUSÃO DO DELEGADO DE POLÍCIA PELA INEXISTÊNCIA DO DELITO DE EXTORSÃO COM SUGESTÃO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA MÁ-FÉ - CONFIGURAÇÃO DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO DESPROVIDO. A comunicação à autoridade de suposto crime, com a consequente instauração de inquérito policial, não enseja a responsabilidade civil do informante, mesmo na hipótese de “absolvição”, se não comprovada a má-fé, erro grosseiro ou espírito de rivalidade do denunciante. Configuração do exercício regular de direito, que afasta a responsabilidade indenizatória. (TJ-MT - AC: 00009464020148110085, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REPRESENTAÇÃO DE SERVIDOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA PROMOTOR PERANTE A CORREGEDORIA DO ÓRGÃO - ALUSÕES RARAS E MARGINAS À CONDUTA DE OUTRO SERVIDOR - DIREITO FUNDAMENTAL DE PETIÇÃO E LIBERDADE DE EXPRESSÃO - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - Dilata-se o âmbito da liberdade de expressão no contexto do exercício do direito fundamental de petição consagrado pelo artigo 5º, XXXIV, a, da Constituição Federal, pois à pessoa que reclama do Poder Público providências "em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder" é de se reconhecer maior margem para imputar a outrem a prática de comportamentos irregulares, sem que eventual apuração posterior da inexistência das irregularidades reportadas justifique a responsabilização civil ou criminal do peticionante, excetuados os casos de abuso evidente ou má-fé - Ainda que, em representação dirigida à Corregedoria do Ministério Público contra Promotor de Justiça, o servidor faça, lateralmente, referências depreciativas ao comportamento de outro servidor, não assiste a este direito à indenização por danos morais, se não configurado o abuso do direito de petição. (TJ-MG - Apelação Cível: 50065179020188130672, Relator.: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 17/04/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/04/2024)

Com efeito, a existência de conflito imobiliário preexistente e a condição de policial militar do recorrido configuram contexto fático que justifica razoavelmente a representação feita pelos recorrentes, não caracterizando, por si só, conduta ilícita passível de indenização.

Ademais, a sindicância instaurada contra o recorrido foi devidamente arquivada, sem que tenha havido qualquer sanção administrativa ou prejuízo efetivo à sua carreira militar, conforme se extrai da documentação acostada aos autos. A mera instauração de procedimento investigativo, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo parte do risco inerente ao exercício de funções públicas de autoridade, como a de policial militar.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025